Tribunal: STF
Processo: RE 1587574
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Economus Instituto de Seguridade Social, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE - Pretensão do impetrante, na qualidade de dependente de ex-empregada pública, do recebimento da complementação de pensão por morte, com fulcro nas Leis Estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, bem como a sua manutenção na assistência médica administrada pela requerida ECONOMUS - Segurança concedida pelo juízo de primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Vedação à complementação de pensão por morte prevista no art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que apenas é aplicável para situações relacionadas ao regime único oficial - Hipótese sub judice concernente a regime complementar diverso, especificamente regulamentado pelas leis estaduais nºs 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, de modo que inaplicável a vedação constante do art. 37, § 15, da Constituição Federal, sendo indiferente o fato de o óbito da instituidora da pensão ter ocorrido após a entrada em vigor da referida norma - Possibilidade de manutenção de regime complementar de previdência Proteção aos deficientes que deve ser observada Possibilidade de manutenção do impetrante na assistência médica, eis que já era dependente à época do óbito Necessidade, no entanto, de pagamento integral para que haja a correta contraprestação do serviço utilizado - Precedentes do E. STF, deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público Sentença mantida RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação nº 1001921-19.2022.8.26.0062, 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 31.01.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LV e 202 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a ilegitimidade passiva da recorrente, visto que “O Economus por sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar não pode ser caracterizado como ou equiparado à pessoa jurídica empregadora”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Rechaça-se, da mesma forma, a alegada inépcia da inicial, pois a peça possui elementos suficientes para a apresentação das informações e conhecimento da pretensão do autor, tanto que as apelantes apresentaram defesa adequada. Além disso, foram juntados os documentos que comprovam a incapacidade do autor, bem como o indeferimento administrativo de seu pedido de complementação de pensão (fls. 16/29). 
Ainda, considerando que a ECONOMUS é a “responsável por operacionalizar e executar planos de natureza previdenciária em favor de Participantes, Assistidos e dependentes” (art. 6º do Estatuto Social fl. 177), bem como é a operadora de saúde da assistência médica requerida (fls. 34/35), deve figurar no polo passivo da presente demanda.
[...]
Por fim, era caso mesmo de manutenção do impetrante na assistência médica fornecida pela ECONOMUS, isso porque é filho de servidora assegurada, sendo portador de retardo mental e psicose orgânica (DID 10F 72 e F06), inclusive interditado judicialmente, conforme comprovam os documentos de fls. 16/17. Registre-se que o documento de fl. 35 demonstra que o impetrante já era cadastrado como dependente da servidora junto à ECONOMUS na assistência médica, não sendo razoável negar-lhe o vínculo após a morte da titular em virtude de “ausência de protocolo de entrada de benefício”, notadamente considerando o seu precário estado de saúde mental e físico.” (e-doc 130)

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem para chegar a conclusão da legitimidade passiva do recorrente, analisou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja reanálise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Legitimidade passiva. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 6. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1495196 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-08-2024)
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1397565 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-243 01-12-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente